Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Donizete Goncalves contra o Acórdão 4.424/2020-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por João Donizete Gonçalves, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 4424/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.